Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-40.2008.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000600-40.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 53.174.058/0001-18 (APELANTE), THIAGO NOVELI CANTARIN - CPF: 180.883.618-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 429.003.578-70 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 429.003.578-70 (ADVOGADO), EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 53.174.058/0001-18 (APELADO), THIAGO NOVELI CANTARIN - CPF: 180.883.618-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SORRISO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA – CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – PERCENTUAL A SER FIXADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905/STJ E 810/STF –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO INTERPOSTO POR EICON LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DESPROVIDO.

Demonstrado o cumprimento parcial do contrato, a prestadora de serviço faz
jus
à devida contraprestação, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O Município é isento do pagamento de despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Inteligência do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual referente aos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A correção monetária e os juros de mora deverão observar o que foi decidido pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905.

Sentença parcialmente retificada. Recurso interposto pelo 1º Apelante desprovido. Recurso interposto pelo 2º Apelante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO E POR EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA.
, nos autos da Ação de Cobrança nº
0000600-40.2008.8.11.0040
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o cumprimento parcial do Contrato nº 169/2006, condenando o Município ao pagamento de valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

O Juízo
a quo
consignou que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

Inconformado com a sentença, sustenta o Município de Sorriso, 1º Apelante, que as obrigações contratuais não foram cumpridas, informando o perito que, não houve incremento da arrecadação do ISSQN, em razão exclusiva da prestação de serviço pela Apelada.

Assevera que a Recorrida não cumpriu o dever de integrar o sistema por ela fornecido àqueles até então utilizados pelo Município, tal como previsto em edital.

Argumenta que, consoante previsto no contrato, a remuneração se daria pelo incremento na arrecadação, de modo que, inexistindo aumento de receita, não há falar em qualquer pagamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 146038744.

De mesmo modo inconformada, Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda interpôs recurso de Apelação, afirmando que, as provas atestam que os serviços foram integralmente prestados, bem como houve aumento na arrecadação de tributos.

Alega que, a ausência de integração ao sistema do Município não se deu por culpa da Autora, pois dependia da apresentação de informações por terceiros.

Aduz que, o Município deixou de disponibilizar os dados referentes à arrecadação do ISSQN, impedindo a empresa de aferir o quanto receberia a título de honorários, conforme previsto em contrato.

Defende que, faz
jus
ao recebimento de valores referentes ao período compreendido entre dezembro/2006 e agosto/2007.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para que a ação seja julgada procedente, condenando o Município ao pagamento da quantia de duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da distribuição da ação, sem prejuízo das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 146036801.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse publico a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Sorriso.

Narra na exordial que, fora contratada para a prestação de serviços destinados à inteligência fiscal, compreendendo assessoria e consultoria na modernização administrativa, tributária e econômico-fiscal, a permitir a integração do cadastro mobiliário para a geração de controles financeiros, reduzindo-se a evasão fiscal do ISSQN.

Afirma que, inobstante a prestação do serviço, o Município deixou de adimplir com as obrigações assumidas.

Aduz que, os valores devidos à Autora seriam aferidos utilizando-se como parâmetro o valor do ISSQN recolhido no mês anterior, todavia, o Município deixou de apresentar à contratada, os valores arrecadados.

Por tal razão, moveu a demanda originária, postulando pela condenação do Município ao pagamento do preço contratado, acrescido de juros e correção monetária, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobreveio a sentença objurgada e sob reexame, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve efetiva prestação de serviço e se a contratada faz
jus
ao recebimento de valores previstos em contrato.

Conforme consta dos autos (
146038734 - Pág. 117)
, em 05/09/2006, a contratada recebeu autorização para início dos trabalhos, comprometendo-se o Município de Sorriso, a disponibilizar todas as informações técnicas necessárias ao cumprimento do contrato.

E consoante se extrai, após decorridos quatorze dias, a contratada consignou que, as informações (cadastro mobiliário) deveriam ser prestadas pela empresa que prestava serviços até então, ressaltando que, o prazo de entrega do sistema poderia ser comprometido.

Em 19/10/2006, a contratada informa que a ferramenta Gissonline encontrava-se apta ao funcionamento.

Em 11/12/2006, a contratada informa a execução e conclusão, dentro do prazo contratado, dos serviços referentes aos itens das etapas I e II do Edital.

E como se verifica do id.
146038735 - Pág. 202, o Secretário de Planejamento e Fazenda do Município expediu termo de recebimento parcial do objeto contratual, reconhecendo a disponibilização de ferramenta informatizada em que foram concluídas as atividades nos itens / etapa 1 e 2.

Em Janeiro de 2007, a Contratada comunicou que a interface do novo sistema e do anterior não estava ocorrendo, sendo necessário o contato com a empresa responsável pelo sistema anterior.

Em maio/2007 surgiu impasse, pois, a empresa ACPI Informática informou que, para a integração do sistema anterior ao novo, seria necessário o pagamento de valor mensal, oportunidade em que o Município aventou a possibilidade de rescisão do contrato.

Em julho/2007, a Prefeitura Municipal de Sorriso justificou o inadimplemento, pela ausência de comunicação entre o sistema anterior e o atual, consignando que, no prazo de trinta dias, promoveria o pagamento dos valores em aberto (id.
146038735 - Pág. 220)
.

Após tratativas entre a ACPI Ltda. e a contratante, não houve êxito na integração entre os sistemas.

Em razão do contrato, o Município de Sorriso deveria promover o pagamento pela prestação de serviços, em uma parcela fixa na ordem de trinta mil reais, além de adimplir os pagamentos mensais, a título de incremento na arrecadação do tributo.

O Departamento de Tributação e Fiscalização ressalta que o sistema ficou em operação entre janeiro a junho de 2007, reconhecendo que no período, em dois meses houve o acréscimo de receita, fato não imputável exclusivamente ao sistema (id.
146038737 - Pág. 209)
.

Esta é a síntese dos fatos e do acervo probatório.

Inicialmente, não há falar em pagamento

de quantia certa, tal como postulado pela Autora / 2ª Recorrente. O pedido formulado na inicial compreende a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença, tal como decidido pelo Juízo
a quo
.

Assim, não merece guarida o requerimento de condenação ao pagamento do valor aproximado de duzentos e vinte e dois mil reais.

De mesmo modo, não merece acolhimento o pedido da Municipalidade de condenação da Autora ao pagamento de multa contratual pois, tal requerimento, formulado em sede de contestação, não compreende o meio processual adequado para tal finalidade.

Adentrando ao mérito propriamente dito, a
o meu sentir, mostra-se incontroverso que houve a prestação de serviços, ainda que de forma parcial, conforme reconhecido no laudo pericial.

Não é possível afirmar que houve integral cumprimento ao contrato pois, depreende-se dos autos que não houve a integração entre o sistema implantado pela Autora e o até então existente. Ainda que por fato não imputável à empresa, é fato que não houve a interface entre os sistemas Gissoline e Betha, obrigação esta prevista em contrato, senão vejamos:

“ (...) contrato de prestação de serviços destinados a inteligência fiscal compreendendo assessoria e consultoria na modernização administrativa tributária e econômico-fiscal que permita a
integração do cadastro mobiliário
(sistema Betha) para geração de controles financeiros (...) através de ferramenta informatizada(...).

Quanto aos pagamentos promovidos pela Municipalidade, evidencia-se tão somente o adimplemento de quinze mil reais referentes ao contrato (id.
46038737 - Pág. 211).

O Valor de R$1.885,17 se trata de serviço prestado pela empresa ACPI Ltda., para eventual troca de dados entre sistemas, que posteriormente não se concretizou.

Destarte, a Autora faz
jus
ao recebimento do valor de quinze mil reais, acrescido dos consectários legais.

Passa-se então à análise da remuneração mensal.

Conforme ressaltado pela perícia, o incremento na arrecadação não pode ser imputado à um fator exclusivo, seja à implantação do novo sistema ou em razão do simples crescimento econômico do Município.

Assim, consistia
múnus
do Requerido, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor, não logrando êxito o Município, em comprovar que o incremento se deu por fator diverso. Ademais, o contrato não impunha condições para o pagamento dos honorários à contratada, estritamente que houvesse incremento na arrecadação do tributo.

Destarte, a Autora faz
jus
aos honorários, em razão de eventual incremento da tributação.

A sentença comporta retificação em alguns pontos, uma vez que, não consignado de forma expressa, os meses devidos a título de remuneração.

Conforme se verifica da perícia, não houve incremento na arrecadação entre janeiro a abril/2007, não havendo, portanto, se falar em pagamento referente a estes meses.

Conforme previsto em contrato, haveria remuneração se houvesse recuperação ou incremento de receita do ISSQN.

Consoante consignado pelo Departamento de Tributação e Fiscalização, o sistema ficou em operação entre janeiro a junho de 2007, o que não fora impugnado pelo Autor.

O fato de haver prestação de serviço por doze meses, não autoriza a contraprestação mensal, devida estritamente após a implementação do sistema, bem como do incremento arrecadatório. Não utilizado o sistema a partir do mês de julho, não há falar em remuneração até o fim do prazo contratual, previsto para agosto.

Assim, em sede de liquidação de sentença, deverá ser aplicada a tabela de remuneração, com o respectivo redutor, contemplando-se tão somente os meses de maio e junho de 2007; acrescido do valor de quinze mil reais, consoante exposto acima.

No que tange ao requerimento de condenação do Município ao ressarcimento de custas processuais, assiste razão à Autora.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º inciso I, o Município é isento do pagamento de custas e despesas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Destarte, em razão da sucumbência, condeno o Município a ressarcir a Requerente, as despesas processuais despendidas.

Quanto ao arbitramento de honorários, não comporta retificação a sentença, consignando-se que, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, não sendo liquida a sentença, a definição do porcentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que concerne aos juros e correção monetária, diante da omissão do ato sentencial, de rigor a determinação de sua incidência, nos termos do que fora decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810, do Supremo Tribunal Federal.

Assim, de rigor a retificação da sentença, no que tange à especificação do modo de aferição dos valores devidos, quanto ao dever de ressarcimento das custas processuais, bem como em relação aos consectários legais.

Ante o exposto,
retifico parcialmente a sentença, nos termos acima alinhavados; concedo parcial provimento ao recurso interposto por Eicon Ltda. e nego provimento ao Apelo interposto pelo Município de Sorriso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023